Tribunal: TJDFT
Processo: 0751600-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO SUPOSTAMENTE PRODUTO DE ESTELIONATO ELETRÔNICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE E ORIGEM DOS RECURSOS. SOBRESTAMENTO ATÉ SENTENÇA FINAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida em embargos de terceiro vinculados a inquérito policial que apura estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro, ao fundamento de que o bem interessa ao processo e subsistem dúvidas sobre a regularidade da aquisição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível decidir definitivamente os embargos de terceiro antes do trânsito em julgado da ação penal principal; (II) definir se a alegada boa-fé dos apelantes autoriza o levantamento do sequestro de bem móvel reputado produto ou proveito de crime; (iii) estabelecer se as inconsistências documentais relativas ao pagamento, à cadeia negocial e à capacidade financeira afastam o direito à restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 118 e 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal determinam que o julgamento dos embargos de terceiro deve aguardar a sentença definitiva na ação penal, a fim de evitar o esvaziamento da tutela ressarcitória, ainda que o requerente alegue boa-fé — entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, que reputa incabível o levantamento antecipado da constrição quando persistem o interesse do bem ao processo e os indícios de origem ilícita.
4. O § 2o do artigo 120 do Código de Processo Penal veda a restituição quando houver dúvida sobre o direito do reclamante. No caso, subsistem inconsistências objetivas quanto à titularidade da conta utilizada para pagamento da maior parcela do preço, à ausência de comprovação documental da cadeia negocial entre os apelantes e à fragilidade na demonstração de capacidade financeira para a aquisição.
5. O sigilo das investigações não afasta a legitimidade da medida cautelar patrimonial nem supre a necessidade de comprovação segura do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120, § 2o, 125, 130, parágrafo único, e 132.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004401, 0706433-64.2024.8.07.0002, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 06/06/2025; TJDFT, Acórdão 1758010, 0721659-49.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/09/2023, DJe 26/09/2023.
.